Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-75.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701174-75.2021.8.07.0008 RECORRENTE: ARTHUR DA COSTA TEIXEIRA RECORRIDOS: ELDA SHIRLEY DOS SANTOS COELHO, DIJALMA VAZ ROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. CITAÇÃO. CONFINANTE E CÔNJUGE. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. 1. Dispõe o § 3o, do artigo 246 do Código de Processo Civil que, “na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada”. 2. A teor da inteligência da Súmula 391, do STF “o confinante certo deve ser citado, pessoalmente, para a ação de usucapião”. 3. A usucapião possui natureza jurídica de direito real imobiliário, razão pela qual as ações judiciais dela decorrentes necessitam da citação dos confinantes e respectivos cônjuges. 4. In casu, verifica-se que houve prejuízo efetivo do confinante e cônjuge a ausência de citação na ação de usucapião. 5. Recurso de apelação provido. O recorrente alega violação aos artigos 966 e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado foi omisso quanto à análise do “requisito processual essencial à admissibilidade das ações que têm, hipoteticamente, aptidão para modificar a coisa julgada”. Afirma que a ausência de citação de um dos confinantes do imóvel usucapido provoca apenas a ineficácia da ação de usucapião em relação a eles e a possibilidade de rediscussão dos limites do imóvel usucapido, mas não a nulidade da prescrição aquisitiva, sob pena de ofensa à coisa julgada material. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.155.728/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 966 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que a ausência de citação da cônjuge do confinante acarretou prejuízo à parte recorrida, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025